Tribunal: TJDFT
Processo: 0752123-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0752123-45.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: LUIZA VELLOSO SILVA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DA CORRETORA DE CÂMBIO. CONTRATO DE COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. INADIMPLEMENTO DO CORRESPONDENTE DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 9.065,00 (nove mil e sessenta e cinco reais) referentes ao inadimplemento do contrato de câmbio. 2. Na origem, a autora afirma que, no dia 06/01/2020, realizou um negócio jurídico de câmbio com a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda correspondente da empresa ré, para que fosse adquirido o valor de USD 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta dólares americanos). A autora realizou o pagamento de R$ 9.065,00 (nove mil e sessenta e cinco reais), mas não recebeu a moeda estrangeira conforme acordado. 3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. 4. Em suas razões, a empresa requerida alega que o contrato de câmbio firmado pela parte autora é ilegal, uma vez que viola as normas cambiais vigentes estabelecidas pelo Banco Central (BACEN), em especial, o art. 70 da Circular no 3.691/13 do BACEN, que veda a compra de moeda estrangeira com entrega futura, bem como a operação não atendeu as regras formais de registro no BACEN. Dessa forma, sustenta que a recorrida, ora autora, ao anuir com a operação ilegal assumiu os riscos a ela inerentes. Sustenta que a recorrida não apresenta qualquer documento que comprova a efetiva realização da operação cambiária, mas apenas um canhoto de encomenda de moeda estrangeira. Defende que não tem responsabilidade no contrato firmado entre a autora e a sua correspondente, uma vez que na data da realização do negócio, em 06/01/2020, a recorrente não tinha vínculo jurídico com a empresa que realizou o negócio com a consumidora, já que rescindiu o contrato em 10/12/2019, não integrando, portanto, a cadeia de consumo. Por fim, requer que a atualização do débito seja feito apenas pela SELIC, com base nos temas 99 e 100 do STJ em caso de manutenção da sua condenação. 5. A recorrida apresentou contrarrazões afirmando que o vínculo contratual entre a recorrente e sua correspondente durou até 22/01/2020, conforme informação apresentada pelo BACEN. Assim, como o negócio jurídico inadimplido foi realizado em 06/01/2020, a recorrente detém responsabilidade solidária. 6. Nos domínios do Código de Defesa do Consumidor todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço respondem pelo não cumprimento dos contratos, haja vista o vínculo de solidariedade que existe entre eles, nos termos do art. 7o, parágrafo único. 7. No caso, a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda possuía vínculo vigente com a empresa requerida (B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda) quando da realização do negócio jurídico em 06/01/2020, conforme informação apresentada pelo BACEN (ID. 48242707), de modo que o e-mail apresentado pelo recorrente (ID. 48242870), no qual afirma a notificação extrajudicial de rescisão contratual, não é capaz de perquirir a veracidade da informação prestada pela entidade pública, ainda mais considerando não haver prova inequívoca da ciência e concordância da empresa correspondente no tocante à rescisão. 8. O documento apresentado pela autora que atesta a encomenda de moeda estrangeira e o seu respectivo pagamento perante a empresa correspondente é meio idôneo para comprovar a realização do negócio jurídico, considerando o Princípio da Liberdade das Formas (art. 107 do CC) e a previsão expressa no art. 55, inc. V, do Circular n. 3.691/2013 (BACEN), que dispensa formalização no contrato de câmbio em operações de compra e de venda de moeda estrangeira de até US$3.000,00 (três mil dólares dos Estados Unidos) ou do seu equivalente em outras moedas, que é o caso da presente demanda. 9. No tocante à alegação de que o contrato seria ilegal, pois a entrega futura dos valores não é permitida, conforme art. 70, p.u., do do Circular n. 3.691/2013 (BACEN), assim como o negócio não cumpriu a formalidade exigida consistente no respectivo registro no BACEN, a Corretora de Câmbio deve assumir a responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por seu correspondente contratado, uma vez que não há como transferir ao consumidor comum (parte hipossuficiente e vulnerável) a responsabilidade de apurar a regularidade e a legalidade na atuação das empresas contratadas, com base no art. 2o da Resolução n. 3.954 (BACEN), sobretudo considerando a legítima expectativa da consumidora que, de boa fé, contratou os serviços da correspondente. 10. Assim, se o contrato para aquisição de moeda estrangeira foi celebrado em 06/01/2020, data em que a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda era correspondente da ré, deve ser prestigiada a sentença que condenou a corretora a responder solidariamente pela restituição da quantia paga pela consumidora, corrigido pelo INPC, desde a data do desembolso, com juros de mora de 1%, a contar da citação. 11. A taxa SELIC incide apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, por sua própria natureza, ou em razão de disposição contratual, o que não se verifica na hipótese dos autos, devendo a apuração do valor devido observar incidência do indexador INPC para a atualização do valor da dívida, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. 12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO. OMISSÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição dos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Embargos de declaração opostos pelo réu/embargante nos quais aponta vício de omissão no acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID.53139457), julgado em 16/10/2023, que não deu provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante contra a sentença que o condenou ao pagamento de valores em razão de inadimplemento do contrato de câmbio. 3. Em suas razões, o embargante afirma que o objeto da lide consiste em um negócio jurídico nulo, uma vez que não tem validade a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura, de modo que somente a empresa diretamente envolvida (IEX) deve ser responsabilizada, com base no art. 663 do Código Civil. Afirma que inexiste vínculo contratual da embargante com a empresa IEX. Assim, requer o provimento dos embargos opostos para sanar a omissão apontada e reconhecer a nulidade e a ilegalidade na operação objeto da lide ou, subsidiariamente, reconhecer a ausência de vínculo entre a embargante e a empresa IEX. 4. Em contrarrazões, a embargada afirma que não há qualquer vício no julgamento do acórdão e que a pretensão do embargante é reanalisar o mérito da lide, utilizando-se, portanto, de via processual inadequada. Assim, manifesta-se pelo não provimento dos embargos de declaração. 5. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. 6. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto ou sobre o qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar, uma vez que o acórdão deliberou expressamente sobre todos os pontos inclusive debatidos nos embargos de declaração. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita, de maneira que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado. 7. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma no acórdão no 1767895 (ID 53139457), que expressamente expõe as razões de decidir, de modo a firmar o entendimento de que havia vínculo vigente entre o embargante e a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, sendo que ambas integram a cadeia de prestação dos serviços de câmbio, bem como considerando válido o negócio jurídico de câmbio celebrado pela autora, em razão da legítima expectativa da consumidora, do Princípio da Liberdade das Formas (art. 107 do CC) e da previsão expressa no art. 55, inc. V, do Circular n. 3.691/2013 (BACEN) . 8. Portanto, a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. 9. Prequestionamento. Nos termos do enunciado no 125 do Fonaje, nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário. 10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido incorreu em violação ao art. 5o, XXXII da CRFB, porquanto defende a tese de que a condenação de terceiro alheio à cadeia de fornecimento a responder por negócio jurídico flagrantemente nulo ofende à proteção que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID57710296. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à interpretação da nulidade do negócio jurídico firmado entre a parte autora/recorrida e os demais réus, apta a afastar a responsabilidade da recorrente, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. A ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 330, II, do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 3 de maio de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal